Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública. Suspensão processual. Tema 1349, STF. Preliminar rejeitada. Incidência da selic a partir da EC 13/2021 sobre o valor consolidado. Resolução 303/2019 do CNJ. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação aos cálculos, apresentada pelo agravante, que ora se insurge contra a forma de aplicação da Taxa SELIC.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida nos autos é a possibilidade de incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros.
III. Razões de decidir
3. Não obstante o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional identificada no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349/STF), qual seja “saber se o art. 3o da EC n. 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, não houve, até o presente momento, determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta sob análise. Preliminar rejeitada.
4. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observada a correção monetária e os juros de mora incidentes até o início da sua vigência.
5. A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é compatível com a legislação aplicável ao caso. Inclusive, não há inconstitucionalidade na resolução do CNJ, nem violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do órgão.
6. A previsão não caracteriza o alegado anatocismo, tratando-se apenas de uma decorrência da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso.
7. Caso fosse acolhida a tese do ente público, haveria atualização deficitária do débito existente, dando azo à recomposição insuficiente do valor devido. Para evitar que o credor receba valor inferior ao devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal com correção monetária e os juros de mora devidos até dezembro de 2021.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23.1.2025.